Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a emenda à inicial para que a Exequente/Agravante juntasse extrato bancário ou outro documento apto a demonstrar o efetivo crédito do valor contratado pela parte devedora na conta bancária indicada na cédula de crédito bancário na qual se funda a ação. Eis o teor da decisão agravada: “A emenda retro não satisfaz. Pela derradeira vez, emende a inicial para juntar documento apto a demonstrar o efetivo crédito do valor contratado na conta bancária indicada (fornecedor do veículo) na cédula de crédito bancário. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento ou extinção por falta de pressuposto processual.” Em suma, alega a Agravante que a determinação de emenda não possui amparo legal, estando a inicial devidamente instruída com as razões para a execução do título extrajudicial, com o contrato e o valor do débito atualizado. Pontua que não se trata de contrato de empréstimo pessoal, cujo valor é depositado em conta, mas sim de contrato de aquisição de veículo automotor, cujo valor é repassado a concessionária e o veículo financiado, ficando o bem sob a posse do Agravado até que haja a quitação do contrato, quando, então, será ele o efetivo proprietário do veículo. Fundamenta seu pleito nos artigos 28 e 29 da Lei no 10.931/04, que classifica a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, requerendo, por fim, a antecipação da tutela recursal para que se proceda com a citação da parte contrária, dando-se prosseguimento à execução e, quanto ao mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID’s 68017268/ 68017269). É o relatório. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário que haja, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. A um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, diante do risco da extinção prematura do feito na origem e das disposições contidas nos artigos 28 e 29 da Lei no 10.931/04. Confira-se: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. (Destaque nosso). § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei; III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida; IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido; V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia; VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor; VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2o; e VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei. § 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. (Destaque nosso). (...) Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. (...)” Uma vez que a legislação de regência atribui à cédula de crédito bancário a qualidade de título executivo extrajudicial, representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, a partir da demonstração da soma nela indicada, do saldo devedor indicado em planilha de cálculo ou de extratos bancários, considero suficiente ao processamento da execução, pelo menos sob uma análise perfunctória, os documentos anexados aos ID’s 213181427 e 213181431 - Pág. 1, dos autos da execução, especialmente a planilha atualizada constante do ID 213181431, a demonstrar os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 da Lei em referência. Desse modo, visando evitar o risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do presente recurso e, com base nas considerações acima expostas, defiro o pleito liminar para que se dê andamento à ação executiva no Juízo de origem, pelo menos até ulterior manifestação do Colegiado. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos, intimando-se a parte Agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator